Tribunal: TJPA
Processo: 0801024-26.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801024-26.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANTONIA DE SOUSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E SINDICATO. VALIDADE SEM NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À REMUNERAÇÃO JUSTA. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo condenação para pagamento de parcelas devidas a título de complementação salarial do piso do magistério, com base em acordo extrajudicial firmado entre o Município e o sindicato representativo dos servidores do magistério.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a validade de acordo administrativo firmado sem autorização legislativa, em que se estabelece o pagamento de diferenças salariais devidas a servidores do magistério e a incidência de prescrição bienal ou quinquenal para a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência do STJ, acordos extrajudiciais de natureza salarial entre entes públicos e servidores são válidos e não exigem prévia autorização legislativa, especialmente quando a dívida se refere à aplicação correta de piso salarial já previsto em lei.
4. A alegada supremacia do interesse público não se sobrepõe ao direito à justa remuneração dos servidores, conforme estabelece o art. 7º da CF, sendo incabível invocar esse argumento para justificar a suspensão de obrigações trabalhistas.
5. A prescrição bienal não se aplica, uma vez que a cobrança incide sobre direitos decorrentes de relação jurídico-administrativa com o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É válido o acordo extrajudicial firmado entre ente público e servidores, sem necessidade de autorização legislativa, para assegurar a integralidade da remuneração conforme piso salarial legalmente previsto."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

em face da decisão monocrática de ID. Proferida nos autos da Apelação Cível nº
0801024-26.2021.8.14.0035
movida
em desfavor de
ANTÔNIA DE SOUZA FARIAS
, que julgou improcedente o recurso.

Em síntese, a autora ingressou com ação de cobrança relatando que é professora e seu salário não estava de acordo com a Lei Municipal. 4150 de 11/06/2011, que estabeleceu o piso municipal do magistério durante os anos de 2013 a 2015.

Realizado acordo entre a categoria e o Prefeito Municipal, foi efetuado o parcelamento em 10 x (dez vezes) durante o ano de 2016. Ocorre que o Prefeito teria adimplido apenas 6 parcelas, restando o pagamento de 4 parcelas da dívida, relativas aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016. Dito isso, requereu a cobrança dos valores correspondentes ao
restante do acordo administrativo entabulado, com os devidos consectários legais.

O Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o ente municipal
a pagar à parte autora o valor postulado na inicial, corrigido monetariamente pelo índice IPCA-e a contar vencimento da obrigação e juros de mora de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) a contar da citação.

Irresignado, o Município de Óbidos interpôs Apelação Cível
, requerendo a reforma da decisão tecendo comentários quanto a supremacia do interesse público, ausência de dotação orçamentária e impossibilidade de acordo financeiro pelo Prefeito, e ainda, a necessidade de reconhecimento da prescrição bienal extintiva do direito de ação.

O recurso foi jugado monocraticamente improvido.

Face a decisão, o Município interpõe o presente Agravo Interno aduzindo
não haver Jurisprudência dominante do Tribunais Superiores e desse Eg. Tribunal Estadual, que autorize o Município firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei municipal ou autorização legislativa.

Não havendo autorização ou determinação em lei para acordo judicial ou extrajudicial entre o Município de Óbidos e o Particular, não se pode ter como válidas as atas de reuniões firmadas entre o governo e o sindicato dos trabalhadores.

Nestes termos, requereu conhecimento e provimento do recurso.

A recorrida apresentou suas contrarrazões refutando as alegações tecidas.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O argumento central do Município é que a celebração de acordos extrajudiciais sem prévia autorização legislativa seria nula, uma vez que tal prática violaria os princípios da legalidade e da reserva de administração dos recursos públicos.

Todavia, as razões apresentadas pelo ente municipal não são suficientes para reformar a decisão monocrática.

É imperioso observar que, em matéria de dívidas de natureza salarial, o ente público assume a obrigação de remunerar adequadamente seus servidores conforme previsto na legislação específica, que, neste caso, é a Lei Municipal nº 4.150 de 2011.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que acordos celebrados pelo ente público para pagamento de dívidas salariais de servidores, quando embasados em normas que estabelecem a obrigatoriedade desse pagamento, são atos administrativos válidos e não demandam autorização legislativa específica.

No caso em tela, conforme infere-se dos autos, foi celebrado em março de 2016 acordo entre o então Prefeito (Mario Henrique de Souza Guerreiro) e a categoria dos profissionais do magistério (representada pelo sindicato - STPMO) onde ficou estabelecido que o ente municipal pagaria a diferença remuneratória do piso salarial profissional de magistério, regulamentado pela Lei Municipal nº. 4.150, de 11 de junho de 2012, referente ao exercício de 2013, 2014 e 2015, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativa ao período de setembro a dezembro de 2016.

Com efeito, repiso, inobstante o Município sustente nulidade do acordo extrajudicial firmado entre o Prefeito da época e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO, diante da ausência de lei Municipal e/ou autorização legislativa, não há impedimento constitucional ou legal para que a Fazenda Pública celebre acordo extrajudicial, sendo lícito o acordo administrativo celebrado entre o Chefe do Executivo Municipal e a categoria dos servidores públicos do magistério, ainda mais quando o referido acordo tem como finalidade a equiparação salarial do magistério ao piso nacional, em observância ao disposto na Lei nº 11.738/2008.

Em caso semelhante, o STJ assim já decidiu, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REAJUSTE DE 28,86%. RESP 1.318.315/AL. REPETITIVO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO SUCESSIVO. DIFERENÇAS POSTERIORES A JUNHO DE 1998. TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA VÁLIDA. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDÍVEL. 1. Ausente a violação do art. 535 do CPC, porquanto o acórdão de origem fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, resolvendo todas as questões levantadas pelo agravante. 2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.318.315/AL, representativo da controvérsia, pacificou entendimento de que prescinde de homologação judicial o acordo administrativo firmado entre o servidor e a Administração Pública, quando inexistente, à época, demanda judicial entre as partes. 3. O exequente firmou termo de transação para o recebimento das diferenças relativas aos 28,86% na via administrativa, conforme demonstram os trechos retro destacados, razão pela qual deve ser extinta a execução. Logo, considerada a validade do acordo firmado, nos termos do recurso repetitivo ( REsp 1.318.315/AL), nenhuma diferença é devida ao embargante. 4. O Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à presença do advogado na transação extrajudicial, posicionou-se no sentido de que "a transação, negócio jurídico de direito material, prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz". 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1343651 RS 2012/0191706-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2015)

Por tais razões, deve ser afastado tal argumento.

Em mesmo sentido, este E. Tribunal assim também já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE DIFERENÇA DO PISO SALARIAL DE SERVIDOR PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL E/OU QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE SERVIDORES E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE AO PISO SALARIAL NACIONAL.POSSIBILIDADE. LEI 11.738 /08. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF, COM EFEITOS ERGA OMNES E VINCULANTES. ADI 4167. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801064-08.2021.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 24/07/2023)

Portanto, não se sustentam as alegações de que
acordo administrativo firmado com o sindicato dos trabalhadores não teria validade jurídica.

Ademais, reitero que a alegada supremacia do interesse público sobre o privado justificaria a suspensão do pagamento do montante acordado, igualmente não prospera, posto que o interesse público invocado não se sobrepõe aos direitos fundamentais dos servidores, especialmente no que tange à percepção de sua justa remuneração, encartado na Constituição Federal, em seu art. 7º.

Desta feita, não tendo o Município comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à Apelação. Permanece inalterada a sentença que condenou o Município de Óbidos ao pagamento do valor postulado na inicial referente ao inadimplemento parcial do acordo extrajudicial firmado entre as partes, em razão da inobservância do piso salarial estipulado pela Legislação Municipal nº 4.150/2012.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024